Tribunal: TCU
Processo: 010.259/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 5801/2012, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, função null, que teve como objeto Aquisição de mobiliário, equipamentos e veículos automotores para rede municipal de ensino, no âmbito do PAR 2. (no da TCE no sistema: 3144/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 13123/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 10680/2023-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 12/9/2023, para corrigir erro material, como a seguir discriminado, mantendo-se inalterados os seus demais termos, conforme proposta da unidade técnica, que teve a anuência do MP/TCU: Onde se lê: (...) "o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir" (...) Leia-se: (...) "o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação , atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir" (...) 1. Processo TC- Processo 010.259/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Carvalho Costa (XXX.682.583-XX); Hernando Dias de Macedo (XXX.340.443-XX); Maria Arlene Barros Costa (XXX.779.633-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Dom Pedro - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.